Tribunal: STF
Processo: AI 601848
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
RECURSO – INTERPOSIÇÃO AUTOMÁTICA E SUCESSIVA – INADEQUAÇÃO. A ordem jurídica não contempla a interposição automática e sucessiva de recursos.



    RECURSOS – SUCESSIVIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO. Uma vez constatada a interposição sistemática de recursos inadequados, cabe certificar o trânsito em julgado da decisão proferida.